Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS.. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo não há que se falar em absolvição do réu.

2. Em que pese o recurso defensivo questionar o laudo papiloscópico produzido, é certo que foram encontrados vestígios de impressão digital do recorrente em objeto que se encontrava na residência e no interior do veículo subtraído.

3. Utilizando-se o critério objetivo-subjetivo, com baliza jurisprudencial, o quantum de aumento para a valoração negativa de circunstâncias judiciais, via de regra, deve ser de 1/8 sobre o intervalo entre o limite máximo e mínimo da pena em abstrato, salvo justificativa fundamentada para aumento diverso.

4. Em relação à culpabilidade, o juízo de piso fundamentou corretamente a elevação da pena base em 1 ano, em razão do horário do cometimento do crime e do disparo efetuado na direção de uma das vítimas, portanto, sem reparo nesse ponto.

5. Contudo, o aumento de 1 ano realizado no reconhecimento das circunstâncias do crime não foi devidamente justificado, devendo incidir a regra geral e ser aumentada a fração de 1/8, resultando em um acréscimo de 9 meses à pena base.

6. Logo, merece ser revista a pena-base para em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses e a consequente readequação da pena em definitivo para 9 (nove) anos e 7 (sete) meses.

7. Assim, em razão do concurso de crimes, a reprimenda final deve ser adequada para 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias, e 59 dias multa, à razão mínima.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para readequar a dosimetria aplicada à pena, resultando na pena definitiva de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias, e 59 dias multa, à razão mínima.